Tribunal: TJPA
Processo: 0812739-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812739-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: TOLENTINA DAMASCENO BORGES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM.
VEDADA A APLICAÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA PELOS FISCOS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 100%, EM CASO DE MULTA PUNITIVA, E 20%, EM CASO DE MULTA MORATÓRIA.
MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de dezenove a vinte e seis de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 110823320, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1.
Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedada a aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100%, em caso de multa punitiva, e 20%, em caso de multa moratória, sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte, sob pena de haver a caracterização do confisco.

2. No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que há efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual ultrapassa o limite de 20% para multa moratória, conforme assentado pelo STF.

5. Recurso conhecido e não provido
.”

Em suas razões (id. 11788231, págs. 1/6), o recorrente sustentou, em síntese, a validade da multa moratória, bem como a inexistência de confisco e a necessidade de sobrestamento dos autos.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Contrarrazões ao agravo interno (id. 12797299).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

O presente recurso foi aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, não comporta acolhimento o pedido de sobrestamento do presente recurso, até o julgamento definitivo do RE 882.461, isso porque não existe qualquer determinação do ministro relator acerca do sobrestamento dos feitos relativos ao tema, o qual sequer consta na lista de processos com suspensão nacional reconhecida, disponível no site do STF. (
https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=repercussaoTemasSuspensao&pagina=principal
).

No mais, no caso dos autos, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedentes do STF, que torna claro
os limites de percentuais estabelecidos, no sentido de que a
multa moratória
não possa ultrapassar o
patamar de 20%
sobre o valor do débito corrigido

e a

multa punitiva

não pode passar do
percentual de 100%
do tributo devido,
sob pena de haver a caracterização do confisco, aplicável ao caso sob exame.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em precedente oriundo do STF, segundo já frisado, que bem se mostrou aplicável à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“
A respeito da discussão sobre a multa com efeito confiscatório, cumpre ressaltar que existe o princípio que estabelece um limite máximo para a pretensão tributária, impondo-se que o tributo não ultrapasse o necessário para atingir a sua finalidade, devendo essa regra se estendida a todas as modalidades, bem como às suas penalidades por inadimplemento, conforme o artigo 150, IV, da CF:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;

Sobre o efeito confiscatório, primeiramente é importante analisar a conceituação do ministro Roberto Barroso, em julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n° 727.872/RS, que dividiu as multas tributária em três espécies, a saber: “(...) No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.”

O Ministro Roberto Barroso, ao concluir o seu julgamento, estabeleceu os limites de percentuais estabelecidos pacificamente pelo STF para a aplicação das referidas sanções aos contribuintes, nos termos do trecho a seguir:

(...) “Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal. Com base em tais razões, entendo pertinente adotar como limites os montantes de
20% para multa moratória
e
100% para multas punitivas
.” (...) (grifei)

...

Portanto, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedada a aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100%, em caso de multa punitiva, e
20%, em caso de multa moratória
, sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal do Brasil.

Do mesmo modo, no que tange a aplicação da multa, acertou o juízo de primeiro grau ao dizer:

“(...)

“O STF, utilizando-se da interpretação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no que tange à aplicação das multas moratórias, consignou entendimento de que a
multa moratória não pode superar o patamar de 20%.

Isso porque essa espécie de multa, diferentemente da multa com caráter punitivo, decorre de mero desestímulo ao atraso no cumprimento da obrigação, e cumpre a sua função pedagógica quando fixada em 20%. Na oportunidade, procedeu à redução da multa de 30% aplicada para o percentual de 20%. (AI 727872 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

...

Com fulcro nos precedentes acima mencionados e nos argumentos expendidos, verifico que a multa prevista no art. 165 do CTM é inconstitucional, por ofender o PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.

Isso porque a multa em apreço não é razoável e proporcional no caso, porquanto a pretensão de penalizar o contribuinte pelo não recolhimento do imposto nos prazos regulamentares é desproporcional ao valor fixado a título de sanção. Conforme assentado pelo STF, as multas moratórias que excedam 20% do tributo devido tem natureza confiscatória, como é a do caso em apreço.

A multa de 32%, então, excede a natureza sancionatória que deveria dispor, por implicar em injusta apropriação estatal.

A oneração do contribuinte pelo descumprimento da sua obrigação tributária, por mais que deva ser repreendida, no caso em apreço deu-se em demasia, importando em violação ao preceito constitucional do não confisco.

Merece, portanto, a multa ser reduzida ao limite fixado pelo STF nos precedentes citados, devendo ser aplicada no percentual máximo de 20% do tributo a recolher
.
”

(...)
”

No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que há efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual ultrapassa o limite de
20% para multa moratória,
conforme assentado pelo STF
.
”.

Além disso, recentemente a legislação municipal foi modificada pela Lei Municipal nº 9.722/21, que alterou o art. 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 que passou a prever que o maior patamar de
multa moratória
a ser aplicado pelo Município de Belém
é de 20% (vinte por cento)
, quando o atraso no pagamento for superior a 120 (cento e vinte) dias.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2023